Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726895-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS REGINA GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Thaís Regina Gonçalves de Carvalho contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que acolheu a impugnação à penhora dos valores bloqueados nas contas bancárias de sua titularidade. Todavia, a decisão determinou a expedição de ofício à Receita Federal com a finalidade de bloquear eventual restituição de imposto de renda em nome da executada, ora agravante, até o limite do valor devido (R$ 81.137,23), proc. no 0010095-77.2015.8.07.0007, ID no 66699915, págs. 1-3. Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Ao cotejar os documentos de ids. 65434465 e 65768141 com o espelho do sistema BACENJUD de id. 64611481, verifico que a ordem constritiva emanada destes autos, de fato, atingiu numerário depositado em poupança pertencente à impugnante. Nesse pormenor, o exequente sequer se insurge quanto à natureza da aplicação financeira atingida [...] Diante desse quadro, outra não pode ser a solução judicial senão pela desconstituição do bloqueio incidente sobre a poupança da impugnante. Ante o exposto, acolho a impugnação de id. 65434460 para desconstituir a constrição incidente sobre o numerário (R$ 1.818,38) depositado em sua poupança junto ao Banco Itaú (id. 64611481). Preclusa esta decisão, promova-se o desbloqueio, mediante BACENJUD, do numerário declinado acima (id. 6461148). Na mesma oportunidade, também deverá ser desbloqueado o valor de R$27,82, depositado perante a Caixa Econômica Federal, pois ínfimo em relação ao crédito exequendo. [...] Por fim, à falta de outros bens passíveis de expropriação, defiro o pedido de penhora de eventuais créditos da executada decorrentes de restituição de imposto de renda (id. 64748595). Confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, determinar à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, que informe a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, a eventual existência de crédito decorrente de restituição de imposto de renda em nome da executada: THAIS REGINA GONCALVES DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 099.563.427-00. E, caso existem créditos, que sejam bloqueados à disposição deste Juízo, até o limite do débito ora em cobrança (R$ 81.138,23). [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a restituição do imposto de renda seria impenhorável, pois derivaria de ganhos de natureza salarial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional. Logo, considerando o conceito de renda para fins de tributação, a restituição do imposto de renda também estaria protegida pela impenhorabilidade, conforme art. 649, inciso IV do CPC. Pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação constante na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a penhora do crédito decorrente de restituição do imposto de renda. Preparo (ID no 18154774 e ID no 18154775). O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 18187333 e veio concluso dia 30/7/2020. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a determinação de bloqueio dos valores que serão restituídos do imposto de renda recolhido a maior no ano de 2019 comprometerá de algum modo a sua subsistência. Impende ressaltar que esse crédito não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, pois o seu reconhecimento está condicionado à análise prévia da Receita Federal, a qual também é responsável pela elaboração de cronograma para os casos em que for verificado o direito à eventual devolução. No mesmo sentido, confiro precedente desta 8a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de remuneração do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Considerando a particularidade do caso concreto, relativa à quantia que o Agravado percebe a título de aposentadoria, a penhora equivalente a menos de 2% (dois por cento) dos proventos recebidos não inviabiliza a subsistência digna dele e da família. 3. O processo principal tramita há 10 (dez) anos e, diante do esgotamento de outros meios para o recebimento do crédito, está fadado ao insucesso, devendo o Poder Judiciário atuar para garantir o recebimento do valor devido à Agravante, de forma a zelar pela observância da duração razoável e efetividade do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1261491, 07258992620198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO